Tribunal: TJDFT
Processo: 0729697-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729697-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIOSEED AGRONEGOCIOS LTDA RECORRIDO: LAAD AMERICAS NV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUTIÇA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida de recurso de agravo contra decisão que manteve condenação por recalcitrância do interessado quanto ao descumprimento da ordem judicial, que intimou a arrendatária para comprovar o cumprimento do arresto do crédito do executado, sob pena de incorrer em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, fixada em 20% do valor do débito, conforme art. 774, III, c/c art. 77, IV, ambos do CPC. 2. Na hipótese, restou claro que o caráter da multa é sancionatório pelo ato de desobediência e pela recalcitrância. Ultrapassada, portanto, a tese do caráter acessório da multa, não subsistem argumentos acerca da desproporcionalidade do valor, senão a própria expectativa da parte de redução ou afastamento da penalidade por esta instância revisora. Entretanto, sendo a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a exorbitância do valor, quando esse resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. 3. Não merecem acolhimento os argumentos de que a parte não foi intimada para cumprir a decisão e que não pode ser obrigada a cumprir obrigação de terceiro, uma vez que foi formalmente intimada quanto ao arresto de crédito do executado perante terceiro, consubstanciado no contrato de arrendamento firmado entre a agravante e o executado. 4. A multa por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, §2o, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV). Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual. 5. Recurso conhecido e improvido. A recorrente alega violação ao artigo 537, § 1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pugnando pela exclusão ou redução das atreintes fixadas em razão de descumprimento de obrigação de fazer, por entender pela exorbitância e desproporcionalidade da sanção e o consequente enriquecimento sem causa da parte beneficiária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 537, § 1o, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detido exame do acervo fático-probatório dos autos, conclui que: Na hipótese, restou claro que o caráter da multa é sancionatório pelo ato de desobediência e pela recalcitrância. Ultrapassada, portanto, a tese do caráter acessório da multa, não subsistem argumentos acerca da desproporcionalidade do valor, senão a própria expectativa da parte de redução ou afastamento da penalidade por esta instância revisora. Entretanto, sendo a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a exorbitância do valor, quando esse resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial (ID 33772253). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005